Tribunal: TJDFT
Processo: 0713690-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa a decisão de indeferimento do pleito de designação de nova perícia, especialmente se a parte, devidamente intimada da aludida decisão, não interpõe o correspondente recurso e reconhece, expressamente, a desnecessidade de realização de novas provas.
2. Para fins de concessão dos benefícios acidentários, faz-se necessária a comprovação dos seguintes requisitos: i) a condição de empregado à época do acidente de trabalho; ii) a presença de lesões incapacitantes ou de redução da capacidade laborativa; iii) o nexo de causalidade entre o sinistro e as atividades profissionais desempenhadas; e iv) o grau de incapacidade, se temporária ou definitiva.
3. A aposentadoria por invalidez somente é concedida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (artigo 42 da Lei n. 8.213/91).
4. Conquanto o magistrado não seja obrigado a adotar o laudo produzido, inexiste óbice que o julgador venha a adotá-lo, especialmente quando essa importante prova técnica encontra-se apta a formar, com segurança, o seu convencimento a respeito da lide posta em debate, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
5. Aferido e atestado pela prova dos autos que o segurado não padece de incapacidade laborativa, ficando, ao contrário, demonstrada sua capacidade atual de retomar as suas atividades laborativas sem sequer ser submetido a procedimento de readaptação profissional, resta inviabilizado o restabelecimento da aposentadoria por invalidez.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.